Tribunal: TJPA
Processo: 0807125-53.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807125-53.2022.8.14.0000

REQUERENTE: NAZARENO DE OLIVEIRA PANTOJA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
Para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621, do Código de Processo Penal, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos ou à literalidade do texto legal, não podendo a revisão criminal converter-se em nova apelação defensiva para rediscussão do julgado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Egrégia Seção de Direito Penal,

à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora,
em não conhecer o presente recurso
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de outubro de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Revisão Criminal
requerida por
NAZARENO DE OLIVEIRA PANTOJA
, com supedâneo no art. 621, I e III, do CPP, relativa à Ação Penal nº 0002841-05.2005.8.14.0006, a qual tramitou perante o Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, contra a decisão que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, Código Penal Brasileiro.

Insatisfeito, o requerente manejou a presente revisão criminal,

afirmando

que no dia do crime, na companhia de outros colegas de farra, retornavam de uma festa ocorrida no Clube Recreio, localizado na Estrada do Maguari, região central de Ananindeua/PA, quando avistaram um rapaz que vinha em sentido contrário pedalando sua bicicleta e, movido pelo estado de euforia alcóolica, subtraíram a bicicleta da vítima.

Afirmou ainda que o ato praticado foi um fato isolado em sua vida, que a partir de então, não teve mais nenhum envolvimento com qualquer ato delituoso, pelo que requer a procedência da presente Revisão Criminal, de maneira a absolvê-lo ou reconhecer o direito ao
sursis
ou à redução da pena.

Os autos vieram-me conclusos e após

os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora Geral de Justiça em exercício UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL, a qual se pronunciou pelo
não

conhecimento
do recurso.

É o Relatório.

À Revisão.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

A Revisão Criminal é utilizada, tão somente, para corrigir erros judiciários, decorrentes da incorreta aplicação do Direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas da inocência do réu.

Portanto, o legislador teceu hipóteses taxativas do citado recurso, disposto no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II- quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III- quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Percebe-se, portanto, que para que o pedido revisional seja julgado procedente, nos termos do artigo 621 do CPP, é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, as hipóteses restritas do texto legal acima destacado, o que não é o caso dos autos.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, em seu Código de Processo Penal Comentado, o objetivo da revisão criminal não é permitir uma “terceira instância” de julgamento (neste caso uma segunda, tendo em vista que não foi interposto recurso contra a sentença de 1º grau), garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. HIPÓTESES TAXATIVAS. DESCABIMENTO DA REVISIONAL. A pretensão defensiva não se amolda às hipóteses de revisão criminal quando, na verdade, se pretende a mera reapreciação do mérito, como mais um meio de impugnação ordinário, sem que as razões de seu requerimento encontrem amparadas em novos elementos de prova, em erro quanto a fato processual (existência ou ausência de determinado documento), ou em manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos. (TRF-4 - RVCR: 50457990220184040000 5045799- 02.2018.4.04.0000, Relator: Revisor, Data de Julgamento: 16/05/2019, QUARTA SEÇÃO).

Portanto, na Revisão Criminal é imprescindível que o revisionando traga para os autos razões novas, que ainda não tenham sido analisadas por ocasião da prolação da sentença ou instância recursal, e que possam inocentá-lo, ou mesmo modificar sua condenação.

Diante do exposto, pelos motivos acima expostos,
não conheço
do pedido revisional, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/10/2022